Tribunal: TJPA
Processo: 0803690-51.2022.8.14.0136
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4703 - Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803690-51.2022.8.14.0136

APELANTE: DIONES FERREIRA DA SILVA

APELADO: REVEMAR REVENDEDORA DE VEICULOS MARABA LIMITADA, BV LEASING - ARRENDAMENTO MERCANTIL S/A, SISCOM TELEATENDIMENTO E TELESSERVICOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL: 0803690-51.2022.8.14.0136

COMARCA DE ORIGEM: 1ª Vara Cível de Canaã dos Carajás

RECORRENTE: DIONES FERREIRA DA SILVA

RECORRIDOS: REVEMAR REVENDEDORA DE VEÍCULOS MARABÁ LTDA, BV LEASING - ARRENDAMENTO MERCANTIL S/A e SISCOM TELEATENDIMENTO E TELESSERVIÇOS LTDA

RELATOR: Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Ementa: Direito do Consumidor. Ação declaratória de inexistência de negócio jurídico c/c danos morais. Alegação de fraude em contratação de financiamento. Prescrição. Ônus da prova. Ausência de início de prova da fraude. Recurso desprovido.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de negócio jurídico cumulada com indenização por danos morais, fundada na alegação de fraude em contratação de financiamento veicular.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões devolvidas à instância recursal consistem em:
(i) saber se está prescrita a pretensão indenizatória por danos morais decorrente da suposta fraude contratual;
(ii) saber se houve falha na prestação do serviço pelas rés e, por consequência, responsabilidade objetiva;
(iii) saber se seria aplicável a inversão do ônus da prova nos termos do art. 6º, VIII, do CDC;
(iv) saber se há elementos suficientes para declarar a inexistência do contrato e a indenização pleiteada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A pretensão indenizatória encontra-se fulminada pela prescrição quinquenal, nos termos do art. 27 do CDC, considerando a ciência do autor sobre o contrato em 2013 e a propositura da nova ação apenas em dezembro de 2022, após o trânsito em julgado da ação anterior em meados de 2017.

4. A alegação de nulidade absoluta do negócio por simulação não afasta a prescrição quanto à reparação por danos morais, que permanece sujeita ao prazo legal.

5. Ainda que superado o óbice prescricional, o recurso não merece provimento por ausência de início de prova da fraude alegada, inexistindo nos autos boletim de ocorrência, perícia ou elementos mínimos que infirmem a legitimidade da contratação formalmente instruída pelas rés.

6. A inversão do ônus da prova não é automática, exigindo verossimilhança das alegações e demonstração da hipossuficiência, o que não se verificou no presente caso.

7. Inexistindo nexo causal entre os danos alegados e a conduta das rés, afasta-se a responsabilidade civil e o dever de indenizar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

A pretensão à reparação por danos morais decorrentes de suposta fraude contratual sujeita-se ao prazo prescricional de 5 (cinco) anos previsto no art. 27 do CDC, contado do momento em que o consumidor toma ciência do dano e de sua autoria.

A inversão do ônus da prova, prevista no art. 6º, VIII, do CDC, não é automática, exigindo prova mínima da alegação e demonstração da verossimilhança das alegações.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da APELAÇÃO CÍVEL nº 0803690-51.2022.8.14.0136; Recorrente: DIONES FERREIRA DA SILVA; Recorridos: REVEMAR REVENDEDORA DE VEÍCULOS MARABÁ LTDA, BV LEASING - ARRENDAMENTO MERCANTIL S/A e SISCOM TELEATENDIMENTO E TELESSERVIÇOS LTDA:

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do relatório e do voto do Relator.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por DIONES FERREIRA DA SILVA contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Canaã dos Carajás, constante do ID nº 156598901, a qual julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação Declaratória de Inexistência de Negócio Jurídico c/c Danos Morais e Tutela Antecipada, proposta em face de REVEMAR REVENDEDORA DE VEÍCULOS MARABÁ LTDA, BV LEASING - ARRENDAMENTO MERCANTIL S/A (BANCO BV) e SISCOM TELEATENDIMENTO E TELESSERVIÇOS LTDA.

A sentença impugnada entendeu pela inexistência de prova suficiente da fraude alegada e da participação das rés em qualquer conduta ilícita, asseverando que não compete ao réu comprovar fato negativo, e sim ao autor o ônus de demonstrar a inexistência da relação jurídica, nos termos do art. 373, I, do CPC. Além disso, ressaltou-se que o contrato juntado aos autos está formalmente subscrito e acompanhado de documentos pessoais do autor, não havendo nos autos prova pericial que infirmasse sua autenticidade.

Em suas razões recursais (ID nº 31499741) o Apelante sustenta, em síntese:
(i) que jamais contratou o financiamento de veículo objeto da lide, tratando-se de fraude;
(ii) que ajuizou a presente demanda em razão de cobranças indevidas e negativações oriundas de contrato celebrado em 2012, sem seu consentimento, cuja ciência se deu em 2013;
(iii) que ajuizou ação anterior, extinta sem resolução de mérito por ilegitimidade de parte, e que somente em 2022 foi novamente compelido à propositura da ação em virtude da reiteração das cobranças;
(iv) que houve erro do juízo de origem ao não aplicar a inversão do ônus da prova em seu favor, conforme previsão do art. 6º, VIII, do CDC, tratando-se de hipossuficiente e diante da notória verossimilhança de suas alegações;
(v) que a prova exigida pela sentença – demonstração de fato negativo (ausência de contratação) – é de impossível produção (prova diabólica);
(vi) que a relação é regida pelo CDC e a responsabilidade das instituições é objetiva, respondendo pelas fraudes ocorridas no âmbito de suas atividades;
(vii) que o negócio jurídico é nulo por simulação, vício insanável e imprescritível, conforme preceitua o art. 167 c/c art. 169 do Código Civil.
Ao final, requer a reforma da sentença para que sejam acolhidos os pedidos iniciais, com a declaração de inexistência do contrato, da dívida e a condenação das apeladas ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00.

Apresentadas contrarrazões por todas as rés:

BV Leasing – Arrendamento Mercantil S/A
(ID nº 31499748) sustenta, em preliminar, a ocorrência de
prescrição
, argumentando que o contrato objeto da lide foi firmado em 27.11.2012, e que, embora tenha havido o ajuizamento de ação anterior, extinta sem resolução do mérito, o novo prazo prescricional de três anos – por se tratar de responsabilidade extracontratual – fluiu a partir de julho de 2017, encerrando-se em meados de 2020, sendo, portanto, intempestiva a ação ajuizada em 30.12.2022. No mérito, defende a validade do contrato, destacando que este foi assinado digitalmente, com uso de documentos pessoais e comprovantes que reforçam a autenticidade da contratação, inexistindo qualquer prova da alegada fraude. Requer a manutenção da sentença por ausência de dano, de nexo causal e de responsabilidade do banco.

Revemar Revendedora de Veículos Marabá Ltda
(ID nº 31499747) igualmente argui a
prescrição quinquenal
, com base no art. 27 do CDC, ressaltando que o termo inicial deu-se em janeiro de 2013, quando o autor afirma ter tomado ciência da suposta fraude. Afirma que o ajuizamento da primeira ação interrompeu o prazo, que passou a fluir pela metade desde o trânsito em julgado (julho de 2017), encerrando-se, assim, no início de 2020. No mérito, argumenta pela inexistência de prova da fraude, validade formal do contrato e inaplicabilidade da inversão do ônus da prova, por ausência de verossimilhança nas alegações do autor.

É o relatório.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES
Relator

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

A controvérsia devolvida a esta instância diz respeito à (i) validade do contrato de financiamento de veículo supostamente celebrado em nome do recorrente sem sua autorização, (ii) ocorrência de prescrição da pretensão autoral, (iii) distribuição do ônus da prova e aplicação do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, bem como (iv) existência de dano moral indenizável.

O autor, ora apelante, sustenta que foi vítima de fraude consistente na utilização indevida de seus dados para contratação de financiamento com a instituição financeira apelada, em 27/11/2012, no valor de R$ 60.503,52, para aquisição de veículo junto à concessionária REVEMAR. Afirma ter tomado ciência do contrato apenas em janeiro de 2013, quando passou a ser cobrado por empresa de teleatendimento (SISCOM), não tendo assinado ou autorizado a contratação.

Em primeira análise, quanto à
alegação de prescrição
, entendo, como o juízo de origem, pela ocorrência do prazo prescricional, conforme art. 27 do Código de Defesa do Consumidor:

"Art. 27. Prescreve em cinco anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço prevista na Seção II deste Capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria."

O autor afirma que teve ciência da suposta fraude em
14 de janeiro de 2013
. Ainda que tenha ajuizado ação anterior em 02/09/2013, esta foi extinta sem resolução do mérito, com trânsito em julgado em julho de 2017. O art. 202, parágrafo único, do Código Civil, dispõe que a interrupção da prescrição faz com que o prazo seja recomeçado pela metade:

"Art. 202. A interrupção da prescrição, que somente poderá ocorrer uma vez, dar-se-á: [...]
Parágrafo único. A prescrição interrompida recomeça a correr da data do ato que a interrompeu, ou do último ato do processo para a interromper, pelo prazo da metade do tempo."

Assim, o novo prazo findou
em meados de 2022
, tendo a nova demanda sido proposta somente em
30/12/2022
, ou seja,
fora do prazo legal
.

Nesse ponto, cumpre esclarecer que a tese de nulidade absoluta do negócio jurídico, por simulação, é insuscetível de prescrição, conforme o disposto no art. 169 do Código Civil. Contudo, o pedido autoral não se restringe à declaração de nulidade do negócio, mas está cumulativamente fundado na pretensão
reparatória por danos morais
, o que impõe a análise da prescrição especificamente sob esse viés.

Portanto, mantenho o reconhecimento da
prescrição da pretensão indenizatória
.

De forma
subsidiária
, superado o óbice da prescrição, a sentença igualmente deve ser mantida por ausência de comprovação mínima dos fatos alegados.

A jurisprudência do STJ é pacífica ao reconhecer que, embora o CDC autorize a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, esta não significa dizer que a parte hipossuficiente não deve fazer prova mínima do alegado.

No caso concreto, o autor limitou a afirmar que desconhece o contrato, sem apresentar qualquer documento que indique a ocorrência de fraude, como boletim de ocorrência, perícia técnica, ou mesmo testemunhas. Os documentos constantes dos autos, por sua vez, indicam a regularidade formal da contratação, inclusive com apresentação de documentos pessoais do autor e com assinatura nos contratos idêntica a da identidade juntada aos autos pela parte apelante.

Não se desconhece a dificuldade de se comprovar fato negativo, como a inexistência de contratação. Contudo, isso
não exime o autor do dever de trazer aos autos ao menos um início de prova apto a infirmar a presunção de legitimidade da contratação formalmente celebrada
.

A inversão do ônus da prova, embora instrumento de proteção ao consumidor, não se presta a eximir a parte autora de qualquer esforço probatório, nem pode ser utilizada como atalho para a procedência automática do pedido.

Por fim, ausente a demonstração da ilicitude da conduta das rés,
não há falar em responsabilização civil
, tampouco em indenização por danos morais.

Como bem assentado pelo juízo de origem, a ausência de demonstração do nexo causal entre os danos alegados e eventual falha na prestação dos serviços prestados pelos réus afasta o dever de indenizar, consoante o disposto no art. 14 do CDC e nos arts. 186 e 927 do Código Civil.

Ante o exposto,
voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação
, mantendo-se
integralmente a sentença proferida pelo juízo de origem
, por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES
Relator

Belém, 18/02/2026